Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-91.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-91.2024.8.14.0087

APELANTE: JOSE AUGUSTO CAVALCANTE GOMES, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, JOSE AUGUSTO CAVALCANTE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS ESPECÍFICAS. IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por servidor público municipal e pelo Município de Limoeiro do Ajuru, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo o direito do autor à revisão do adicional por tempo de serviço (ATS), com base nas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, e condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas, respeitado o quinquênio prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da demanda;

(ii) verificar se houve correta aplicação do adicional por tempo de serviço nos percentuais legais;

(iii) examinar se a sentença deveria ser declarada como de procedência total;

(iv) definir a responsabilidade pela sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, sendo assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988 o acesso direto ao Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.
4. A legislação municipal aplicável ao magistério (Lei nº 066/2003 e Lei nº 231/2020) estabelece percentuais de ATS superiores aos implementados pela Administração, sendo devidos 2% ao ano até 2020 e 3% por triênio a partir de então, limitados a 30%.

5. O autor comprovou, por meio de contracheques e planilhas, que recebia ATS inferior ao devido, não sendo acolhidas as alegações genéricas do Município.

6. A sentença, embora formalmente declarada como de parcial procedência, acolheu integralmente os pedidos, devendo ser corrigida para reconhecer a procedência total da demanda.
7. A sucumbência deve ser integralmente atribuída ao Município, vencido em todos os pontos discutidos, com inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido para reconhecer o julgamento totalmente procedente da ação. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor municipal que exerce função no magistério tem direito ao adicional por tempo de serviço conforme os percentuais previstos em lei local específica, sendo ilegítima sua aplicação em percentual inferior ao estipulado.

2.

A ausência de requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da demanda judicial quando há pretensão resistida ou omissão da Administração Pública.

3.

A sentença que acolhe integralmente os pedidos do autor, ainda que declare parcial procedência, deve ser reformada para reconhecer procedência total, inclusive para fins de ônus sucumbenciais.

4.

É devida a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças do ATS, devidamente corrigidas e acrescidas de juros conforme a EC nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
, interpostas pelo
Município de Limoeiro do Ajuru e por José Augusto Cavalcante Gomes
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Adicional de Tempo de Serviço e Cobrança de Valores Retroativos nº 0800026-91.2024.8.14.0087,
movida por
José Augusto Cavalcante Gomes
, servidor público municipal ocupante do cargo de professor de Educação Básica I.

A peça inaugural narra que a parte autora, admitida no serviço público municipal em 29/12/2006, requereu a revisão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), alegando que, já conta com mais de 17 (dezessete) anos de efetivo serviço público municipal e só recebe 15% de adicional de tempo de serviço, quando deveria estar recebendo 30% atualmente, já que a Lei Municipal nº 066, de 06 de janeiro de 2003, garantia aos servidores que compõem o quadro do Magistério, o adicional de tempo serviço equivalente a 2% sobre o salário base por ano do efetivo exercício.

Relata que recebe o vencimento base no valor de R$ 2.210,28 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos), e um adicional de tempo serviço de 15%, no valor de R$ 331,54 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), quando deveria estar recebendo o correspondente a 30% sobre o vencimento base, ou seja, o valor de R$ 663,08 (seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos), perfazendo uma diferença de R$ 331,54 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Requereu, assim, seja reconhecido o direito do autor à percepção do adicional por tempo de serviço nos percentuais previstos na Lei Municipal nº 066/2003, até 15/06/2020 (2% por ano de serviço), e a partir daí, conforme Lei Municipal nº 231/2020 (3% por triênio até o limite de 30%).

Pugnou ainda, pela condenação do Município ao pagamento das diferenças referentes ao adicional por tempo de serviço que deixou de ser corretamente pago nos últimos cinco anos (quinquênio prescricional), com cálculo em fase de liquidação de sentença, corrigidos e acrescidos de juros legais.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 24/01/2019, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC.

- Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço a incidir sobre o vencimento base da autora na seguinte forma:

a) 12% ao mês sobre o seu vencimento base quanto ao período de 24/01/2019 a 28/12/2019, vez que fazia jus a 24% ao mês, mas somente percebeu 12%;

b) 14% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 29/12/2019 a 28/12/2020, 29/12/2020 a 28/12/2021, 29/12/2021 a 28/12/2022, vez que fazia jus a 26% ao mês, mas somente percebeu 12%;

c) 14% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período iniciado em 29/12/2022, em vigência, vez que faz jus a percepção de 29% ao mês de ATS, no entanto, somente está sendo pago no percentual de 15%;

- CONDENO o requerido a implementação do ATS da autora em 29% sobre o seu vencimento base até aquisição dos requisitos para mudança de referência;

- CONDENO o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “ Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por haver sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das verbas a serem recolhidas. Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do CPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência.

Face a sentença, ambas as partes interpuseram Apelação.

O recurso do autor sustenta que houve erro material no dispositivo da sentença ao julgar apenas parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pois, a decisão teria, de fato, acolhido integralmente suas pretensões, inclusive quanto à prescrição quinquenal reconhecida. Assim, pede que a sentença seja modificada para declarar o julgamento totalmente procedente, com o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço no percentual correto e das diferenças retroativas.

Além disso, impugna a decisão que determinou a sucumbência recíproca, alegando que o Município foi parte vencida em sua totalidade e, portanto, deve ser o único responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Por sua vez, o Município de Limoeiro do Ajuru sustenta, em preliminar, a ausência de interesse processual por parte do autor, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo para revisão do pagamento do ATS. Defende que a ausência desse pedido junto à administração pública caracteriza a falta de uma condição da ação, razão pela qual entende ser cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC.

No mérito, aduz que os pagamentos do Adicional por Tempo de Serviço sempre observaram a legislação vigente, de modo que não há que se falar em diferenças devidas, pois a remuneração do autor foi corretamente implementada conforme os percentuais previstos nas leis municipais, especialmente após a vigência da Lei nº 231/2020, que instituiu o novo plano de cargos, carreira e remuneração do magistério local.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgando improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a regularidade dos pagamentos efetuados pelo ente municipal e afastando a condenação imposta.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao recurso do Município, destacando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, tendo em vista a consagração do princípio da inafastabilidade da jurisdição no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e a existência de lesão a direito subjetivo comprovada nos autos.

Expõe que o Município utiliza equivocadamente o Estatuto dos Servidores (Lei nº 060/2002), quando o regime jurídico aplicável ao caso era o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (Lei nº 066/2003), mais específico e posterior, que lhe garantiria percentuais superiores. Explica detalhadamente, com base em planilhas e contracheques, as diferenças devidas e reitera que a sentença se baseou em provas concretas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da Recomendação nº 34 de 05/04/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, pelo Município de Limoeiro do Ajuru e, de outro, por José Augusto Cavalcante Gomes, servidor público municipal, contra sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Adicional de Tempo de Serviço e Cobrança de Valores Retroativos.

Preliminarmente, impende analisar a arguição do Município quanto à ausência de interesse de agir, por suposta falta de prévio requerimento administrativo, o que, em seu entender, caracterizaria ausência de condição da ação, devendo levar à extinção do feito sem resolução de mérito.

Em que pese a argumentação, cumpre demonstrar que não se sustenta a alegação de inexistência de interesse de agir, sob o pretexto da ausência de prévio requerimento administrativo. Ao analisar detidamente a questão, verifica-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito. Este dispositivo constitucional consagra a tutela jurisdicional ampla, vedando, por força de comando normativo expresso, qualquer restrição legal à apreciação do Poder Judiciário quanto a pleitos de defesa de direitos subjetivos.

Não obstante, a interpretação do texto constitucional exige atenção ao requisito de interesse processual, também denominado interesse de agir, que se caracteriza pela necessidade e utilidade da atuação jurisdicional. O interesse de agir pressupõe a existência de situação concreta que demonstre, ao menos em tese, uma ameaça ou efetiva lesão a direito, sendo esta demonstração elemento suficiente para justificar o ajuizamento da demanda, não se condicionando, como regra geral, ao esgotamento prévio de instâncias administrativas.

Ademais, sob o prisma do direito material, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto. Em sentido convergente, a ausência de disposição legal obrigando a prévia provocação da Administração afasta a tese do recorrente e reforça a plena admissibilidade da via judicial direta.

Portanto, não subsiste o argumento de ausência de interesse de agir fundado na falta de requerimento administrativo, pois a atuação jurisdicional não está condicionada a tal formalidade, sobretudo quando já demonstrada resistência ou omissão do ente público. Qualquer exigência adicional, além de carecer de fundamento legal, implicaria afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, além de violar os princípios da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, ambos previstos no ordenamento jurídico pátrio.

Por todo o exposto, resta demonstrado que a preliminar de ausência de interesse de agir carece de respaldo normativo e lógico, devendo ser integralmente afastada, sob pena de afronta direta ao texto constitucional e aos princípios que regem o acesso à jurisdição.

No mérito, destaco que a sentença recorrida analisou, com a devida acuidade e profundidade, o regime jurídico do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos do magistério municipal de Limoeiro do Ajuru.

Inicialmente, à luz do artigo 18, §3º, da Lei Municipal nº 066/2003, restou consignado que o profissional do magistério fazia jus ao adicional por tempo de serviço à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo tal percentual sobre o vencimento base. Conforme se lê:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

§ 3º - O adicional de tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Com a superveniência da Lei Municipal nº 231/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru, houve a modificação do critério aquisitivo do ATS, o qual passou a ser calculado à razão de 3% (três por cento) por triênio, limitado a 30% (trinta por cento), também sobre o vencimento base da carreira.
In verbis:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

É inegável que o autor, foi admitido no cargo de professor em 29/12/2006, de modo que, ao longo de sua carreira, adquiriu o direito à percepção progressiva do adicional, nos exatos moldes das legislações municipais de regência.

A instrução processual comprovou, de maneira robusta e irrefutável, que o autor vinha percebendo o ATS em percentual inferior ao efetivamente devido, quando, conforme a evolução temporal de seu vínculo funcional, já deveria perceber percentuais superiores, tudo conforme as tabelas e documentos carreados aos autos.

A sentença examinou, de forma pormenorizada, os lapsos aquisitivos e delimitou o direito do autor aos percentuais corretos, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal relativamente às parcelas anteriores a 24/01/2019, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

No tocante às alegações recursais que invocam suposta violação à autonomia administrativa municipal e à separação de poderes, necessário se faz demonstrar a improcedência desses argumentos diante da conformação constitucional do controle jurisdicional dos atos administrativos. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece, de maneira inequívoca, que a Administração Pública está submetida aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo a legalidade o vetor basilar que condiciona todos os demais.

O exercício da jurisdição, ao controlar a legalidade dos atos administrativos, não se confunde com a ingerência no mérito administrativo, tampouco representa afronta à autonomia dos entes federativos ou à separação de poderes. O papel do Poder Judiciário, nesse contexto, limita-se a verificar a compatibilidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico, corrigindo eventuais ilegalidades, sem, contudo, substituir-se à Administração na tomada de decisões de cunho discricionário. Trata-se, assim, do exercício regular do controle de legalidade, expressão direta do princípio da supremacia da Constituição e da submissão de todos, inclusive dos entes públicos, aos ditames legais.

Importante ressaltar que a autonomia municipal, garantida pelo artigo 18, da Constituição Federal, não pode ser interpretada como prerrogativa absoluta, eximindo o ente federativo do respeito aos limites impostos pela legislação de regência, notadamente as normas locais que disciplinam o pagamento de vantagens funcionais. No caso específico dos autos, restou incontroverso que a Administração Pública municipal efetuou o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) em percentual inferior ao previsto na legislação municipal aplicável, situação que configura manifesta ilegalidade e, por consequência, ofensa ao direito adquirido da servidora, cuja proteção encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, o controle judicial exercido sobre tal conduta administrativa não caracteriza violação à autonomia municipal nem à separação de poderes, mas representa a concretização do princípio da legalidade e a garantia do respeito ao direito subjetivo do servidor público.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034843320168140087 20629724, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECREADORA DE CRECHE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA RUBRICA DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE EM DETERMINADO PERÍODO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Orgânica do Município de Belém, que prevê o adicional por tempo de serviço no art. 163, inciso XXVI, permanece em vigor mesmo diante da superveniência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

3.
Provado o pagamento da verba requerida pelo agente público em determinado período, deve ser excluída a condenação com relação a ele.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00002587120148150601
, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-2016) (TJ-PB -
APL:
00002587120148150601

0000258-71.2014.815.0601
, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 4A CIVEL)

Portanto, não assiste razão ao Município apelante quanto à ausência de comprovação do direito do autor, visto que os documentos acostados aos autos evidenciam, de modo inquestionável, o pagamento inferior ao devido e a evolução funcional da servidora, sendo incabível reexame fático-probatório em sede recursal ordinária, máxime diante da robustez do conjunto probatório.

Por fim, destaco que a sentença reconhece a prescrição quinquenal e condena o Município à implementação dos percentuais de ATS de acordo com o tempo de serviço, fixando, para períodos distintos, percentuais de 12%, 14% e 29%, a depender do lapso temporal, bem como determina a majoração a partir de 15/06/2020, conforme a nova legislação municipal (evento 36, SENT1, p. 3-9). Ainda que redija o dispositivo como “parcial procedência”, o julgado, em verdade, acolhe integralmente os pedidos, não havendo improcedência de mérito.

Assim, merece reforma a parte dispositiva da sentença, para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
apenas para modificar a parte dispositiva da sentença, reconhecendo o julgamento totalmente procedente

da demanda,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025